Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: KENIA PAULINEIA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que esclareça se o presente recurso foi interposto em face da decisão de ID 113529944, conforme mencionado na página 1 das razões recursais, ou da decisão disponibilizada no DJe no dia 2/3/2023 (ID 150588624), conforme apontado na página 2 das citadas razões. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator